Tribunal: CARF
Processo: 15987.000092/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15987.000092/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-014.023 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
ED&F MAN VOLCAFE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITOS. OPERAÇÕES. COMPROVAÇÃO. GLOSAS.
Mantêm-se as glosas de créditos cujas operações não foram, de fato,
comprovadas.
PROVAS. DOCUMENTOS INIDÔNEOS. EMPRESAS INAPTAS. EFEITOS
TRIBUTÁRIOS
Não comprovada a efetiva operação, os documentos emitidos por pessoa
jurídica declarada inexistente de fato são inidôneos desde a paralisação das
atividades da pessoa jurídica ou desde sua constituição.
PROVAS. DOCUMENTOS. VINCULAÇÃO.
A juntada de documentos de forma aleatória, inclusive, de períodos estranhos
às competências dos fatos geradores, objeto do ressarcimento em análise, sem
suas articulações e vinculações com cada operação, nota fiscal, conhecimento
de transporte e escrituração contábil, não constitui prova da efetividade da
operação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15987.000092/2008-12
Fl. 4275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.023 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000092/2008-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra despacho decisório que homologou, em
parte, as Declarações de Compensação (Dcomps), objeto deste processo administrativo,
transmitidas entre as datas de 31/1/2007 e 31/5/2007, com saldo credor dos créditos da Cofins
não cumulativa, apurado para o 1o trimestre de 2006.
As glosas de créditos decorreram de aquisições de mercadorias cujas operações
não foram comprovadas, realizadas com as seguintes empresas:
i) realizadas com empresas em situação cadastral inapta perante a Secretaria da
Receita Federal (RFB):
1) Celba Comercial Importação e Exportação Ltda (CNPJ 00.323.994/0001-87);
2) B M Costa (CNPJ 03.016.923/0001-20 e 0002-00); 3) Rio Claro Comércio Exportação e
Importação Ltda (CNPJ 03.157.287/0001-56); 4) Araguari Comércio e Exportação Ltda (CNPJ
03.265.723/0001-00); 5) Montanha Café Ltda (CNPJ 03.742.388/0001-94); 6) D J da Silva
(CNPJ 04.239.940/0001-99); 7) Abel de Paula (CNPJ 04.352.177/0001-08); 8) G&S Comércio
de Café Ltda (CNPJ 04.389.104/0001-90); 9) R P Fernandes (CNPJ 04.460.832/0001/41); 10)
Izonel da Silva (CNPJ 04.461.584/0001-53); 11) J G Gonçalves (CNPJ 04.916198/0002-90); 12)
Comercial Agrícola Ponto Forte Ltda (CNPJ 04.995.748/0001-22); 12) AGAR Comércio Ltda
(CNPJ 05.073.665/0001-49 e 0002 20); 13) R B Pires Júnior (CNPJ 05.079.737/0001-65); 14) D
A de Oliveira (CNPJ 05.280.286/0002-00); 15) Carlos Agostinho de Abreu (CNPJ
05.381.218/0001-57); 16) Camargos Comércio de Café Ltda (CNPJ 05.472.728/0001-30); 17)
Séculos Comércio de Café Ltda (CNPJ 05.516.878/0001 -06); 18) J S Alves (CNPJ
05.519.457/0001-20); 19) Bela Vista Comércio de Café Ltda (CNPJ 05.593.773/0001-42); 20) E.
Zappi (CNPJ 06.116.127/0001-57); 21) Albertino Isaias da Silva (CNPJ 06.135.325/0001-68);
22) C C Silva (CNPJ 06.328.509/0001-44); 23) Comércio Atacadista São Camilo Ltda - EPP
(CNPJ 07.072.984/0001-65); 24) Agro Minas Comércio e Exportação de Café Ltda (CNPJ
07.250.579/0002-70); 25) Comércio de Café Rio Claro Ltda (CNPJ 07.655.002/0001-68); 26)
Zona da Mata Café Ltda (CNPJ 71.239.065/0001-32); 27) Sebastião Jucimar Souza (CNPJ
71.423.487/0001-63 e 0002-44); e
ii) Juarez Gonçalves (CNPJ 05.220.073/0001-02), Enseada Comércio de Café e
Sacaria Ltda. (CNPJ 06.201.690/0001-23) Sumatra Cafés Brasil S/A (CNPJ 51.681.616/0001-79
e 0003-30).
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi julgada
improcedente através do acórdão 14-64.981 proferido pela 5a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento de Ribeirão Preto/SP, assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Fl. 4276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.023 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000092/2008-12

Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITOS. OPERAÇÕES. COMPROVAÇÃO. GLOSAS.
Mantêm-se as glosas de créditos cujas operações não foram, de fato,
comprovadas.
CRÉDITOS. OPERAÇÕES. SIMULAÇÃO. GLOSAS.
As aquisições de produtos, mediante operações simuladas, ou seja,
realizadas com pessoas jurídicas inativas e/ ou inabilitadas, não geram
créditos da Cofins não cumulativa, passíveis de descontos da
contribuição apurada sobre o faturamento mensal, devendo ser glosados
os valores aproveitados indevidamente sobre tais operações.
PROVAS. DOCUMENTOS. VINCULAÇÃO.
A juntada de documentos de forma aleatória, inclusive, de períodos
estranhos às competências dos fatos geradores, objeto do ressarcimento
em análise, sem suas articulações e vinculações com cada operação,
nota fiscal, conhecimento de transporte e escrituração contábil, não
constitui prova da efetividade da operação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 01/01/2006 a 31/03/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação de crédito financeiro contra a Fazenda
Nacional, com débito tributário vencido, efetuada pelo próprio sujeito
passivo, mediante a transmissão de Declaração de Compensação
(Dcomp), está condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro
declarado.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado com o acórdão proferido, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário perante este Conselho, em sua defesa reitera os termos da Manifestação de
Inconformidade pugnando pela o deferimento integral do ressarcimento e, consequentemente,
pela homologação de todas as declarações de compensação.
Em suma é o Relatório.

Fl. 4277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-014.023 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000092/2008-12

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
I- DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a ausência de arguição de preliminares prejudiciais de mérito, passo a
analisar as matérias aventadas no presente recurso.
II- DO MÉRITO
O deferimento/homologação parcial decorreu das glosas de créditos descontados
sobre aquisições de mercadorias cujas operações não foram comprovadas, realizadas com as
seguintes empresas realizadas com empresas em situação cadastral inapta perante a Secretaria da
Receita Federal (RFB):
1) Celba Comercial Importação e Exportação Ltda (CNPJ 00.323.994/0001-87);
2) B M Costa (CNPJ 03.016.923/0001-20 e 0002-00); 3) Rio Claro Comércio Exportação e
Importação Ltda (CNPJ 03.157.287/0001-56); 4) Araguari Comércio e Exportação Ltda (CNPJ
03.265.723/0001-00); 5) Montanha Café Ltda (CNPJ 03.742.388/0001-94); 6) D J da Silva
(CNPJ 04.239.940/0001-99); 7) Abel de Paula (CNPJ 04.352.177/0001-08); 8) G&S Comércio
de Café Ltda (CNPJ 04.389.104/0001-90); 9) R P Fernandes (CNPJ 04.460.832/0001/41); 10)
Izonel da Silva (CNPJ 04.461.584/0001-53); 11) J G Gonçalves (CNPJ 04.916198/0002-90); 12)
Comercial Agrícola Ponto Forte Ltda (CNPJ 04.995.748/0001-22); 12) AGAR Comércio Ltda
(CNPJ 05.073.665/0001-49 e 0002 20); 13) R B Pires Júnior (CNPJ 05.079.737/0001-65); 14) D
A de Oliveira (CNPJ 05.280.286/0002-00); 15) Carlos Agostinho de Abreu (CNPJ
05.381.218/0001-57); 16) Camargos Comércio de Café Ltda (CNPJ 05.472.728/0001-30); 17)
Séculos Comércio de Café Ltda (CNPJ 05.516.878/0001 -06); 18) J S Alves (CNPJ
05.519.457/0001-20); 19) Bela Vista Comércio de Café Ltda (CNPJ 05.593.773/0001-42); 20) E.
Zappi (CNPJ 06.116.127/0001-57); 21) Albertino Isaias da Silva (CNPJ 06.135.325/0001-68);
22) C C Silva (CNPJ 06.328.509/0001-44); 23) Comércio Atacadista São Camilo Ltda - EPP
(CNPJ 07.072.984/0001-65); 24) Agro Minas Comércio e Exportação de Café Ltda (CNPJ
07.250.579/0002-70); 25) Comércio de Café Rio Claro Ltda (CNPJ 07.655.002/0001-68); 26)
Zona da Mata Café Ltda (CNPJ 71.239.065/0001-32); 27) Sebastião Jucimar Souza (CNPJ
71.423.487/0001-63 e 0002-44); e
ii) Juarez Gonçalves (CNPJ 05.220.073/0001-02), Enseada Comércio de Café e
Sacaria Ltda. (CNPJ 06.201.690/0001-23) Sumatra Cafés Brasil S/A (CNPJ 51.681.616/0001-79
e 0003-30).
Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente não contestou a glosa
sobre operações com a empresa Juarez Gonçalves, merecendo-se aqui aplicar a preclusão
consumativa.
Fl. 4278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-014.023 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000092/2008-12

No tocante à efetividade das operações, a autoridade fiscal efetuou glosa referente
ao aproveitamento de créditos decorrentes de aquisições de mercadorias cujas operações não
foram comprovadas, realizadas com as seguintes empresas com: i) Juarez Gonçalves (CNPJ
05.220.073/0001-02), Enseada Comércio de Café e Sacaria Ltda. (CNPJ 06.201.690/0001-23)
Sumatra Cafés Brasil S/A (CNPJ 51.681.616/0001-79 e 0003-30).
Pois bem.
A respeito da declaração de inidoneidade, os critérios estão devidamente
regulamentados no art. 80 da Lei 9.430/96, que em homenagem ao princípio “tempus regit
actum” transcrevemos abaixo o dispositivo com redação vigente à época dos fatos:
Capítulo VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Empresa Inidônea

Art. 80. As pessoas jurídicas que, estando obrigadas, deixarem de apresentar
declarações e demonstrativos por 5 (cinco) ou mais exercícios poderão ter sua
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ baixada, nos
termos e condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, se,
intimadas por edital, não regularizarem sua situação no prazo de 60 (sessenta)
dias, contado da data da publicação da intimação.
§ 1o Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ baixada, nos termos e condições
definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas:
I – que não existam de fato; ou
II – que, declaradas inaptas, nos termos do art. 81 desta Lei, não tenham
regularizado sua situação nos 5 (cinco) exercícios subsequentes.
(...)
Art. 80 A- Poderão ter sua inscrição no CNPJ baixada, nos termos e condições
definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas que
estejam extintas, canceladas ou baixadas nos respectivos órgãos de registro.
(...)

Art. 81. Poderá ser declarada inapta, nos termos e condições definidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a inscrição no CNPJ da pessoa
jurídica que, estando obrigada, deixar de apresentar declarações e
demonstrativos em 2 (dois) exercícios consecutivos.
(...)
§ 5o Poderá também ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa
jurídica que não for localizada no endereço informado ao CNPJ, nos termos e
condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
No tocante aos efeitos subjacentes do reconhecimento dos créditos fiscais
decorrentes das aquisições de mercadorias e insumos por pessoas jurídicas declaradas inaptas já
havia previsão expressa da ausência de produção de efeitos em favor de terceiros de documentos
expedidos por pessoas jurídicas declaradas inaptas, conforme previsão do art. 82 do diploma
legal supra mencionado:

Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros
Fl. 4279
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-014.023 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000092/2008-12

interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no
Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.

Todavia, nos termos do caput do art. 82, incumbe ao Recorrente o ônus probatório
da demonstração cabal da efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos
bens.

Entretanto, compulsando-se os autos, a Recorrente, de forma aleatória, somente
em sede de Recurso Voluntário, fez a juntada de centenas de notas fiscais e recibos de
transferência eletrônica, sem contudo, fazer consolidação dos documentos juntados. Registra-se
que tudo desacompanhado dos respectivos documentos fiscais e contábeis, bem como da
identificação das notas fiscais, conhecimentos de transportes de cargas e suas vinculações com
documentos com o objetivo de comprovar a escrituração fiscal das notas fiscais inidôneas.

Ora, a escrituração fiscal das notas fiscais consideradas inidôneas é procedimento
exigível nos termos da legislação tributária, entretanto, não fazem prova a favor do emitente nem
de terceiros, mas tão somente, a favor do Fisco no que cerne à constituição do crédito tributário
nos termos do art. 322, c/c o art. 353, ambos do Decreto no 4.544, de 2002 (RIPI/2002)- vigente à
época dos fatos:

Art. 322. É considerado inidôneo, para os efeitos fiscais, fazendo prova apenas
em favor do Fisco, sem prejuízo do disposto no art. 353, o documento que:
I- não seja o legalmente previsto para a operação;
II- omita indicações exigidas ou contenha declarações inexatas;
III- esteja preenchido de forma ilegível ou apresente emendas ou rasuras que
lhe prejudiquem a clareza; ou
IV- não observe outros requisitos previstos neste Regulamento.
(...)

Art. 353. Serão consideradas, para efeitos fiscais, sem valor legal, e servirão de
prova apenas em favor do Fisco, as notas fiscais que (Lei no 4.502, de 1964,
art. 53, e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 15a):
I- não satisfizerem as exigências das alíneas a até e, h, m, n, p, q, s, e t, do
quadro "Emitente", de que trata o inciso I do art. 339 e das alíneas a até d, f, h,
e i, do quadro "Destinatário/Remetente", de que trata o inciso II do mesmo
artigo (Lei no 4.502, de 1964, art. 53, e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o,
alteração 15a);

Pois no que pese ter a Recorrente anexado uma grande quantidade de cópias de
diversos documentos, visando comprovar a efetividade das operações, mais especificamente, às
fls. 310/4243 (fls. 307/4211), totalizando quase 4.000,0 (quatro mil) documentos, referentes aos
períodos mensais de competência de julho de 2004 até agosto de 2007, todavia, o ressarcimento
em discussão corresponde apenas e tão somente ao 1o (primeiro) trimestre de 2006.
Fl. 4280
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-014.023 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000092/2008-12

Compartilho do entendimento do julgador de piso, para comprovar a efetividade
das operações, não basta a apresentação de milhares de documentos, é necessário apresentar
demonstrativos das compras efetuadas de cada um dos fornecedores, as respectivas memórias de
cálculo, identificar os respectivos documentos fiscais (notas fiscais e conhecimentos de
transportes de cargas), as quantidades adquiridas, vincular os pagamentos com as respectivas
notas fiscais e com os documentos contábeis escriturados.

Aqui ratificando o entendimento do julgador “a quo”, no tocante a comprovação
da efetividade das operações, sequer foram apresentados demonstrativo das aquisições,
recebimentos e pagamentos das mercadorias de cada uma das empresas citadas e listadas
anteriormente, acompanhados dos respectivos documentos fiscais e contábeis, bem como a
identificação das notas fiscais, conhecimentos de transportes de cargas e suas vinculações com
documentos com o objetivo de comprovar a escrituração fiscal das notas fiscais inidôneas, tudo,
por óbvio, de forma consolidada de forma a identificar as operações em questão.

O trabalho da fiscalização foi, demasiadamente, técnico e minucioso na
construção do conjunto probatório arrolado nos autos, dado que, embora tenha o contribuinte
tecido uma série de argumentos na manifestação para afirmar que as mercadorias teriam sido
efetivamente recebidas e os pagamentos efetuados, remanescem fatos, ainda, controversos que
merecem ser considerados para o deslinde do feito.

Vejamos.
I) Camargos Comércio de Café Ltda.: alega a Recorrente que a glosa teria sido
efetuada sob o argumento de que "que nas notas constavam que a operação se dava com a
suspensão prevista na Lei 10.925/2004, incorreta a glosa por dois motivos, primeiro porque a
regulamentação de tal dispositivo deixa claro que a suspensão, somente, seria aplicável a partir
de 04 de abril de 2006, artigo 11 da IN/SRF 660/061. Segundo que o produto (café beneficiado)
adquirido pelo contribuinte não pode ser objeto de suspensão pelo vendedor ao teor do disposto
no art. 9o , §1°, II da Lei 10.925/20042. Portanto incorreta a glosa neste ponto". Contudo, ao
contrário do seu entendimento, a glosa teve como fundamento a inaptidão cadastral dessa
empresa e não a suspensão da Cofins na operação. De fato, trata-se de pessoa jurídica inexistente
desde de 1o de julho de 2004, conforme prova o extrato "CNPJ, CONSULTA, CNPJ
(CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 87 (fls. 86). Se, deixou de existir, de fato, a partir daquela
data, não poderia ter beneficiado e vendido café no ano calendário de 2006. Ainda de acordo
com o processo no 1991.000506/2009-78, parte integrante do processo no 15983.720132/2016-
88, juntado por cópia ("Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável") a este processo em
discussão, a empresa Camargos apresentou para, o ano calendário de 2006, objeto das operações
desconsideradas pela Fiscalização, Declaração de Informações Econômico Fiscais (DIPJ) com
valores zerados.
II e III) Enseada Comércio de Café e Sacaria Ltda. e Sumatra Cafés Brasil S/A: as
glosas tiveram como fundamento a falta da comprovação efetiva das aquisições; na manifestação
de inconformidade, o interessado não comprovou as operações de compras representadas pela
notas fiscais expressamente numeradas às fls. fls. 208 (fls. 207), não se efetivaram;
IV) empresas em situação cadastral inapta: conforme demonstrado nos autos, mais
especificamente, no "Relatório da Análise Efetuada dos Pedidos de Ressarcimento e das
Declarações de Compensação" às fls. 194/212 (fls. 193/211), o fundamento utilizado pela
Fiscalização para as glosas dos créditos foi a declaração de inaptidão cadastral que decorreu de
Fl. 4281
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-014.023 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000092/2008-12

processos administrativos específicos, formalizados para cada empresa, nos quais ficaram
demonstrados e comprovados as inexistências, de fato, de cada uma delas, sob os fundamentos,
dentre outros, de falta de capacidade econômica e financeira, de parque industrial capaz suportar
as operações de compra, beneficiamento e classificação de café e, principalmente, por não ter
operado nos períodos de competência objeto das operações supostamente realizadas.
Segundo aqueles processos, os principais fundamentos para a declaração da
inaptidão cadastral e, consequentemente, para se considerar a inexistência, de fato, de cada uma
das referidas empresas foram, em resumo:
1) Celba Comercial Importação e Exportação Ltda.: conforme prova o processo
15586.001384/2009-68, no ano calendário de 2006, objeto do ressarcimento reclamado, essa
empresa exercia as supostas operações numa sala comercial acanhada com instalações modestas,
sem qualquer estrutura logística para operar com compra, beneficiamento e comercialização de
café, com faturamento de quase R$73,0 milhões no período de 2005 a 2007; seus próprios sócios
confirmaram que a empresa não realizava quaisquer operações, apenas as simulava, conforme
está demonstrado às fls. 24/67 (fls. 22/66) do processo anexado por cópia; assim, foi declarada
inapta, conforme extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 67
(fls. 66), e considerada inexistente, de fato, desde 28/11/1994;
2) B M Costa: conforme prova o processo 19991.000590/2009-20, no ano
calendário de 2006, objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa apresentou DIPJ com
valores zerados, sendo que nos três anos imediatamente anteriores e no ano calendário de 2007
apresentou declaração de inativa, conforme prova o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ
(CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 358 (fls. 349), do processo anexado por cópia, e
consequentemente, foi declarada inapta, segundo o extrato às fls. 74 (fls. 73); trata-se de empresa
inexistente, de fato, desde 01/7/2004;
3) Rio Claro Comércio Exportação e Importação Ltda.: conforme prova o
processo 19991.000622/2009-97, no ano calendário de 2006, objeto do ressarcimento reclamado,
essa empresa não apresentou DIPJ, conforme prova o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ
(CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 713 (fls. 692), do processo anexado por cópia, o que prova
sua inoperância, naquele ano; assim foi declarada inapta e inexistente desde 01/7/2004, segundo
o extrato às fls. 58 (fls. 57);
4) Araguari Comércio e Exportação Ltda.: a cópia do extrato "CNPJ.
CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 59 (fls. 58), comprova que se trata de
empresa omissa e não localizada desde 17/7/2004;
5) Montanha Café Ltda.: conforme prova o processo 19991.000616/2009-30, no
ano calendário de 2006, objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa não apresentou DIPJ,
sendo que, para os anos calendários de 2005, 2004 e 2003, apresentou como inativa, conforme
prova o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 628 (fls. 610),
do processo anexado por cópia, o que prova sua inoperância naquele ano; trata-se de empresa
inexistente desde 1/7/2004, segundo o extrato às fls. 60 (fls. 59);
6) D. J. da Silva: conforme prova o processo 19991.000653/2009-48, mais
especificamente, o Despacho às fls. 1028 (fls. 997), do processo anexado por cópia, essa empresa
apresentou DIPJ do ano calendário de 2006, objeto do ressarcimento reclamado, com valores
Fl. 4282
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-014.023 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000092/2008-12

zerados e não efetuou recolhimento de quaisquer valores a título de PIS e Cofins, no período de
1/1/2004 a 27/8/2009; assim, foi declarada inapta e, consequentemente, inexistente desde
1/7/2004, conforme o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls.
79 (fls. 78);
7) Abel de Paula: conforme prova o processo 19991.000588/2009-51, no ano
calendário de 2006, objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa não apresentou DIPJ,
sendo que, para os quatro anos imediatamente anteriores, apresentou como inativa, conforme
prova o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 316 (fls. 308),
do processo anexado por cópia, o que prova sua inoperância naquele ano; trata-se de empresa
inexistente desde 1/7/2004, segundo o extrato às fls. 84 (fls. 83);
8) G&S Comércio de Café Ltda.: conforme prova o processo 19991.000604/2009-
13, no ano calendário de 2006, objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa não apresentou
DIPJ, sendo que, para os cinco anos imediatamente anteriores, apresentou como inativa,
conforme prova o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 510
(fls. 496), do processo anexado por cópia, o que prova sua inoperância naquele ano; segundo o
extrato às fls. 66 (fls. 65) trata-se de empresa inexistente desde 1/7/2004;
9) R P Fernandes: conforme prova o processo 19991.000621/2009-42, no ano
calendário de 2006, objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa não apresentou DIPJ,
sendo que, para o ano anterior, apresentou como inativa, conforme prova o extrato "CNPJ.
CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 681 (fls. 661), do processo anexado por
cópia, o que prova sua inoperância naquele ano; segundo o extrato às fls. 61 (fls. 60), trata-se de
empresa inexistente desde 1/7/2004;
10) Izonel da Silva: conforme prova o processo 12963.000741/2009-38, no ano
calendário de 2006, objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa exercia as supostas
operações numa loja de 30,0 (trinta) metros quadrados, flagrantemente incompatível com as
supostas operações de compra, beneficiamento e comercialização de café; o próprio dono não
soube dar informações básicas sobre o funcionamento da empresa, sequer sabia se encontra ativa
ou inativa; a inexistência, de fato, da empresa está demonstrada às fls. 05/07 (fls. 04/06), do
processo anexado por cópia; o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)"
às fls. 11 (fls. 10), do processo anexado por cópia, comprova que para o ano calendário, objeto
do ressarcimento reclamado, apresentou DIPJ como inativa, assim como para os cinco anos
imediatamente anteriores; segundo o extrato às fls. 72 (fls. 71), trata-se de empresa inexistente,
de fato, desde 25/5/2001;
11) J G Gonçalves: conforme prova o processo 19991.000613/2009-04, no ano
calendário de 2006, objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa apresentou DIPJ com
valores zerados, sendo que, para os quatro anos imediatamente anteriores, apresentou declaração
de inativa, conforme prova o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)"
às fls. 595 (fls. 578), do processo anexado por cópia, e, consequentemente, foi declarada inapta,
segundo o extrato às fls. 82 (fls. 81), trata-se de empresa inexistente, de fato, desde 1/7/2004;
12) Comercial Agrícola Ponto Forte Ltda.: conforme prova o processo
19991.000508/2009-67, no ano calendário de 2006, objeto do ressarcimento reclamado, essa
empresa não apresentou DIPJ, sendo que, para os quatro anos imediatamente anteriores,
apresentou declaração de inativa, conforme prova o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ
Fl. 4283
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-014.023 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000092/2008-12

(CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 257 (fls. 251), do processo anexado por cópia, e,
consequentemente, foi declarada inapta, segundo o extrato às fls. 85 (fls. 84), trata-se de empresa
inexistente, de fato, desde 1/7/2004;
13) AGAR Comércio Ltda.: de acordo com o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ
(CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 86 (fls. 85), trata-se de empresa inexistente, de fato, desde
1/7/2004;
14) R B Pires Júnior: conforme prova o processo 19991.000620/2009-06, no ano
calendário de 2006, objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa não apresentou DIPJ;
também para o ano de 2005 deixou de apresentar, sendo que, para os três anos imediatamente
anteriores a 2005, apresentou declaração de inativa, conforme prova o extrato "CNPJ.
CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 652 (fls. 633), do processo anexado por
cópia; assim foi declarada inapta, segundo o extrato às fls. 62 (fls. 61), e considerada inexistente,
de fato, desde 1/7/2004;
15) D A de Oliveira - ME: conforme prova o processo 19991.000606/2009-02, no
ano calendário de 2006, objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa não apresentou DIPJ;
também para o ano de 2005 deixou de apresentar, sendo que, para o ano calendário de 2007,
apresentou declaração de inativa, conforme prova o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ
(CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 530 (fls. 515), do processo anexado por cópia; assim foi
declarada inapta, segundo o extrato às fls. 64 (fls. 63), trata-se de empresa inexistente, de fato,
desde 1/7/2004;
16) Carlos Agostinho de Abreu: conforme prova o processo 19991.000595/2009-
52, no ano calendário de 2006, objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa apresentou
DIPJ como inativa, assim como para os anos calendários de 2007 e 2005, conforme prova o
extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 446 (fls. 434), do
processo anexado por cópia; dessa forma, foi declarada inapta, segundo o extrato às fls. 63 (fls.
62);
17) Séculos Comércio de Café Ltda.: conforme prova o processo
19991.000505/2009-23, no ano calendário de 2006, objeto do ressarcimento reclamado, essa
empresa não apresentou DIPJ, sendo que, para o ano imediatamente anterior, apresentou como
inativa, conforme extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 176
(fls. 172), do processo anexado por cópia; já em relação às demais obrigações acessórias, não
apresentou Dacon nem DCTF, conforme provam as consultas às fls. 179 e 180 (fls. 175 e 176),
respectivamente, também do processo anexado por cópia; assim, foi considerada inexistente, de
fato, desde 1/7/2004, conforme extrato às fls. 68 (fls. 67);
18) J S Alves: conforme prova o processo 19991.000630/2009-33, no ano
calendário de 2006, objeto do ressarcimento reclamado, e também para o ano de 2007, essa
empresa apresentou DIPJ com valores zerados, conforme consta do despacho às fls. 771 (fls.
748), do processo anexado por cópia; para os anos calendários de 2008, 2005, 2004 e 2003,
foram apresentadas declarações como inativas; de acordo com o extrato "CNPJ. CONSULTA,
CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 773 (fls. 750), também do processo anexado por
cópia; assim, foi considerada inexistente, de fato, desde 1/7/2004, conforme extrato às fls. 81
(fls. 80);
Fl. 4284
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-014.023 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000092/2008-12

19) Bela Vista Comércio de Café Ltda.: conforme prova o processo
19991.000591/2009-74, no ano calendário de 2006, objeto do ressarcimento reclamado, essa
empresa apresentou DIPJ como inativa, assim como para o ano de 2005, conforme prova o
extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 385 (fls. 375), do
processo anexado por cópia; dessa forma, foi declarada inapta e inexistente, de fato, desde
7/4/2003, segundo o extrato às fls. 78 (fls. 77);
20) E. Zappi: conforme prova o processo 19991.000640/2009-79, no ano
calendário de 2006, objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa apresentou DIPJ com
valores zerados, conforme consta do despacho às fls. 884 (fls. 858), do processo anexado por
cópia; sendo que, para os anos calendários de 2005, 2004, foram apresentadas declarações como
inativas, segundo faz prova o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)"
às fls. 886 (fls. 860), também do processo anexado por cópia; assim, foi considerada inexistente,
de fato, desde 17/2/2004, conforme extrato às fls. 83 (fls. 82);
21) Albertino Isaias da Silva: conforme prova o processo 19991.000632/2009-22,
no ano calendário de 2006, objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa não apresentou
DIPJ, assim como, para os anos calendários de 2005 e 2007, conforme consta do extrato "CNPJ.
CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 814 (fls. 790), do processo anexado por
cópia, anotações à mão; assim, foi considerada inexistente, de fato, desde 1/3/2004, conforme
extrato às fls. 88 (fls. 87);
22) C C Silva: conforme prova o processo 19991.000509/2009-10, no ano
calendário de 2006, objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa apresentou DIPJ com
valores zerados; sendo que, para os anos anteriores, 2005 e 2004, apresentou como inativa, de
acordo com o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 290 (fls.
283), do processo anexado por cópia; assim, foi considerada inexistente, de fato, desde 1/7/2004,
conforme extrato às fls. 76 (fls. 75);
23) Comércio Atacadista São Camilo Ltda - EPP: conforme prova o processo
19991.000637/2009-55, no ano calendário de 2006, objeto do ressarcimento reclamado, e
também para o ano calendário de 2005, essa empresa não apresentou DIPJ; sendo que, para os
anos de 2004 e 2007, apresentou como inativa, conforme prova o extrato "CNPJ. CONSULTA,
CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 853 (fls. 828), do processo anexado por cópia; dessa
forma, foi considerada inexistente, de fato, desde 9/11/2004, conforme extrato às fls. às fls. 73
(fls. 72);
24) Agro Minas Comércio e Exportação de Café Ltda: conforme prova o processo
16832.000616/2009-74, mais especificamente, a Representação Fiscal às fls. 93 (fls. 90) e Termo
de Constatação Fiscal às fls. 95 (fls. 92), bem como os Termos de Esclarecimento/Depoimento
às fls. 104 (fls. 101) e às fls. 114 (fls. 111) e os Termos de Declaração às fls. 115 (fls. 112) e às
fls. 116 (fls. 113), do processo anexado por cópia; trata-se de empresa "de fachada", criada única
e exclusivamente para vender notas fiscais; assim foi declarada inapta e, consequentemente,
inexistente desde de 27/1/2005, conforme prova o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ
(CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 69 (fls. 68);
25) Comércio de Café Rio Claro Ltda.: conforme prova o processo
19991.000652/2009-01, mais especificamente, o Despacho às fls. 1001 (fls. 971) e o extrato
"CNPJ. CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 1003 (fls. 973), do processo
Fl. 4285
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-014.023 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000092/2008-12

anexado por cópia, essa empresa não apresentou DIPJ para o ano calendário de 2006, objeto do
ressarcimento pleiteado, sendo que, para o ano calendário de 2005, apresentou declaração de
inativa; assim foi declarada inapta e, consequentemente, inexistente desde de 27/9/2005,
conforme prova o extrato às fls. 70 (fls. 69);
26) Zona da Mata Café Ltda.: conforme prova o processo 19991.000625/2009-21,
no ano calendário de 2006, objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa apresentou DIPJ
com valores zerados, assim como para o ano calendário de 2005, sendo que, para os quatro anos
anteriores, apresentou como inativa, conforme prova o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ
(CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 743 (fls. 521) do processo anexado por cópia; assim, foi
considerada inexistente, de fato, desde 1/7/2004, conforme extrato às fls. 80 (fls. 79);
27) Sebastião Jucimar Souza: conforme prova o processo 19991.000651/2009-59,
mais especificamente, o Despacho às fls. 968 (fls. 939), do processo anexado por cópia, essa
empresa apresentou DIPJ do ano calendário de 2006, objeto do ressarcimento reclamado, sem
apurar débitos, apresentou Dacons e DCTFs com valores zerados e não efetuou recolhimento de
quaisquer valores a título de PIS e Cofins, no período de 1/1/2004 a 27/8/2009; assim, foi
declarada inapta e, consequentemente, inexistente desde 1/7/2004, conforme o extrato "CNPJ.
CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 71 (fls. 70), trata-se de empresa
inexistente, de fato, desde 1/7/2004.

Registra-se que paira sobre o presente caso, a presunção de ineficácia tributária
das notas fiscais emitida pela empresa declarada inidônea, que, tão somente, para fazer prova a
favor de terceiros, é necessário seguir o procedimento determinado pelo parágrafo único do art.
82, da Lei no 9.430/96, exigindo da Recorrente a comprovação, cumulativa, da efetivação do
pagamento do preço respectivo e do recebimento dos bens, o que, todavia, efetivamente, a
Recorrente não conseguiu se desincumbir do ônus que lhe cabia.
Por isso, é mister registrar que o ônus da prova, no caso, recai sobre a Recorrente,
uma vez que as citadas notas fiscais foram emitidas por pessoas jurídicas inexistentes de fato, à
época de sua emissão.
Outrossim, registra-se que, no julgamento do presente Recurso, o Recorrente, na
pessoa de seu patrono, apresentou memorais e decisões judiciais que não correspondem ao
período discutido no presente processo.

Ante todo conjunto probatório, é de clareza solar a ausência de atividade
econômica substantiva das operações efetuadas pela Recorrente com a pretensão da ilegal
tomada de créditos das contribuições.

Por isso, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima
Fl. 4286
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-014.023 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000092/2008-12

Fl. 4287
DF CARF MF
Original